Tribunal: TJES
Processo: 0030055-68.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030055-68.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILZA SOARES FIDELIS

APELADO: MAURICIO J FERNANDES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL
.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. AÇÃ
O DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ARTIGO 14, § 4º, DO CDC. PROVA DA CULPA. AUSÊNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 14, § 4º, do
Código de Defesa do Consumidor, “
a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”,
de forma que, deve ficar comprovad
os
a negligência ou a imperícia do profissional, com a falta de emprego da técnica adequada ao caso.

2. Não há como responsabilizar o profissional liberal pelos danos materiais e morais que a consumidora alega ter experimentado em decorrência das dores suportadas e da perda de um dente, quando não restou comprovada a culpa do mesmo.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030055-68.2012.8.08.0048

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

EDILZA SOARES FIDELIS

RECORRIDO :
MAURÍCIO JOSÉ FERNANDES

MAGISTRADA :
MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Apelação cível interposta
por
EDILZA SOARES FIDELIS
,
pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela mesma, nos autos da presente ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes da alegada falha no atendimento odontológico realizado pelo Recorrido.

Alegou, em síntese, que ficaram comprovados a falha na prestação de serviços odontológicos ofertada pelo Recorrido e os danos experimentados pela Recorrente em razão do tratamento inadequado realizado pelo Recorrido.

Pois bem.

A Recorrente ajuizou a presente demanda, pretendendo a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, que alega ter experimentado em razão de suposta falha nos serviços odontológicos prestados por este último.

Alegou, em síntese, que: (i) em 2006,
iniciou um tratamento dentário com o
ora Recorrido
, pagando o valor inicial de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente a realização de canal e a colocação de um bloco de dente;
(ii) em
dezembro de 2009, começou a sentir fortes dores no dente colocado,
ocasião em que procurou o Recorrido,
sendo informada que
o mesmo
estava de férias;
(iii) dirigiu-se, então, a duas clínicas odontológicas na tentativa de solucionar o problema e fazer cessar a dor, onde foram prescritos medicamentos, adquiridos pela Recorrente por R$ 66,00; (iv)
no início de 2010, a
Recorrente
retornou ao consultório do
Recorrido
e o comunicou que o bloco colocado em seu dente estava pequeno, ocasionando uma entrada de ar causando fortes dores;
(v) o Recorrido informou que o dente deveria ser extraído, o que causou à Recorrente enorme transtorno; (vi)
realizou
radiografia
para colocar
um implante no local onde foi extraído o dente, sendo-
lhe
cobrado o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
e (vii)
em razão da necessidade, aceitou o valor do implante, efetuando o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), mas desistiu do tratamento por
estar
desempregada.

Pois bem.

A relação entabulada entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.

A teor do disposto no artigo 14, § 4º, do
Código de Defesa do Consumidor, “
a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”,
de forma que, deve ficar comprovad
os
a negligência ou a imperícia do profissional, com a falta de emprego da técnica adequada ao caso.

No caso, do
exame das provas dos autos, não vejo como responsabilizar o Requerido/Recorrido pelos danos materiais e morais alegados pela Autora/Recorrente, porquanto não restou provad
a

a culpa do mesmo. Vejamos:

A prova pericial realizada nos autos não foi conclusiva, tendo em vista a falta de exames prévios e de
outros

elementos capazes de subsidiar a conclusão do perito acerca das causas da dor suportada pela Autora/Recorrente e da perda d
o
dente.

À fl. 64, consta laudo pericial, cujo teor é o seguinte:

“
Na ausência de quesitos formulados pelas partes, atendi à paciente Edilza Soares Fidelís, em meu consultório particular, situado à Av. Eldes Scherrer Souza, 1025/1016, Centro Empresarial da Serra, Laranjeiras, Serra/ES. CEP: 29.165-680, em 20 de março de 2016 às 14 horas.

Observando a demanda ora em questão, aos exames clínico e radiográfico, foi constatado que o elemento 46 foi extraído e o espaço se encontra edêntulo, comprovado por radiografia em anexo.

É o que tinha para informar.”

Requeridos esclarecimentos pela Autora/Recorrente, a perita manifestou-se nos termos a seguir:

“
Em resposta a solicitação de Edilza Soares por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, venho por meio desta esclarecer que para fechar um diagnóstico de perda de um dente temos que analisar vários fatores como exame clínico, exame radiográfico periapical e muitas vezes exame tomográfico.

A autora Edilza Soares não anexou ao processo nem ao menos o exame radiográfico prévio a exodontia do elemento 46 para visualização do tratamento endod
ô
nt
i
co, prótese, condições estruturais do dente, lesão de furca e possível fratura ou trinca que este elemento poderia apresentar.

Por estes motivos não tem como periciar este caso com a falta destas provas.

É o que tinha para informar.”

Na audiência de instrução e julgamento, foi produzida a prova oral, consistente nos depoimentos pessoais da Autora e do Requerido, depoimento de um uma testemunha e uma informante, ambas arrolada pela Autora. Vejamos:

Ao ser ouvido em juízo, o Requerido
relatou que
:

“
A
requerente chegou no consultório por indicação da irmã dela; que isso aconteceu em 2009; que a requerente procurou com um dente estragado e foi indicado o tratamento de canal com a reabilitação protética com pino e coroa; que assim foi feito; que depois de 01 ano ela retornou, mas com o relato que tinha passado por outros profissionais; que foi observado que o dente estava fraturado, pois não era um dente hígido, original; que naquela época foi orçado novo tratamento, com indicação da extração e implante; que foi sugerido o desconto do que já havia sido pago, para amenizar o prejuízo; que ela aceitou; que houve a extração do dente; que depois ela nunca mais apareceu no consultório; que depois recebeu uma citação dela, querendo indenização; que fez o serviço correto; que fez o serviço de acordo com o dente que ela tinha, que estava totalmente estragado; que esclarece que o tratamento deu certo; que esclarece que quando propôs a requerente não ficar no prejuízo, fez por empatia, por saber que não era uma pessoa de posses, sendo uma forma de diminuir o seu lucro, em consideração a irmã que era cliente; que não fez o implante.”

Já a Autora/Recorrente, ao ser ouvida em juízo, narrou:

“
C
omeçou fazer o tratamento com Dr. Maurício, em 2009; que estava fazendo tratamento comum; que foi fazer um tratamento de canal em Vitória; que com o Dr. Maurício foi sugerido uma porcelana, na cor do dente; que foi sugerido outro canal; que no final do ano estava sentindo muita dor de dente, no dente que ele havia feito; que ligou para o Maurício e ele não atendeu; que então procurou outro dentista para aplicar o remédio no dente e amenizar a dor; que no início do ano de 2010 procurou o requerido e foi informado que havia dado infiltração na raiz e teria que tirar o dente; que informou que teria que fazer o implante; que aceitou, mesmo estando desempregada; que depois desistiu; que pediu para devolver o dinheiro; que houve um desgaste emocional; que fez isso porque estava desempregada; que teve audiência na Serra; que procurou o requerido porque queria só o seu dinheiro; que foi informada a não desistir do seu direito; que está sem dente; que do tratamento para infiltração no dente foi questão de meses; que isso foi no final de 2009, quando deu infiltração; que entre a data do tratamento até sentir a dor, foi tudo normal; que procurou outro dentista, apenas para amenizar a dor; que passou apenas um remédio para passar a dor; que o requerido atendeu a requerente no começo de janeiro de 2010; que na ocasião foi pedido para trocar o bloco; que houve a extração do dente, pois estava podre.”

A testemunha arrolada pela Autora/Recorrente,
Priscila Coelho Martins,
afirmou:

“
C
onheceu a requerente em 2002, quando trabalhou na loja com a requerente; que sabe onde a requerente mora; que está na sua casa, que não foi na casa da requerente; que frequentou a casa da requerente há anos; que hoje não frequenta mais a casa dela; que tem interesse na requerente em ganhar a ca
us
a, pois observou todo o esforço da requerente em razão do tratamento; que não sabe o nome do dentista, pois isso foi falado naquela época; que o tratamento não deu certo, pois havia uma pendência de valores, mas não se recorda, por causa do tempo; que conversou com a requerente pela última vez, quando da intimação da audiência; que está na sua casa e é longe da casa da requerente; que não viu a requerente hoje; que não é amiga íntima da requerente; que quando trabalhava junto com a requerente, ela começou tratamento odontológico com o dentista; que naquela época ela teve dificuldade para pagar, mas não se lembra do que houve ao certo; que lembra que houve um tratamento de
[...]
, mas não sabe ao certo; que a requerente ficou indignada, ficando bem abalada; que em relação ao tratamento dentário, a requerente sentiu dor e depois voltou no dentista; que isso passou muitos anos, e não consegue lembrar; que acredita que o tratamento não foi concluído, mas não sabe ao certo; que a requerente não ficou satisfeita com o tratamento odontológico; que não lembra a época do tratamento, só sabe que ela fez o tratamento; que o
[...]
, não estava no momento; que só sabe por ouvir dizer da requerente; que não sabe informar mais detalhes.”

A informante Patrícia Pires de Almeida Reis afirmou:

“
A
requerente reclamava muito de dor; que a requerente estava muito desesperada de dor e o irmão dela conseguiu um dentista para amenizar a sua dor; que o dentista que fez o procedimento inicial foi o Dr. Maurício; que houve indignação em relação ao tratamento dentário, em razão da dor que estava sentindo e sem atendimento; que a requerente ficou a procura de tratamento; que a requerente falou que o requerido estragou o seu dente, mas lembra vagamente dessa situação; que a requerente sentia muita dor no dente; que sabe que a requerente precisou ir em outro profissional para aliviar a dor.”

Assim, não restando comprovada a ocorrência de culpa na conduta do Requerido/Recorrido, nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC, não há como atribuir ao mesmo a responsabilidade pelos danos materiais e morais que a Autora/Recorrente alega ter experimentado.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)